Tribunal: STF
Processo: RE 79204
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - DIVERGENCIA DE CONDOMINOS LOCADORES. SE TODOS OS
CONDOMINOS CONCORDAM EM QUE SE ALUGUE O IMÓVEL EMBORA DIVIRJAM NA
ESCOLHA DO LOCATARIO, E DE ASSEGURAR-SE AS PREFERENCIA EM IGUALDADE
DE CONDIÇÕES, AO CONDOMINO, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 636, DO CÓDIGO
CIVIL.